Tribunal: TJDFT
Processo: 0022889-83.2017.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-10-24

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) No PROCESSO: 0022889-83.2017.8.07.0000 EXEQUENTE: EDUARDO LUCIANO RODRIGUES, FRANCISCA RODRIGUES BANDEIRA, MARIA CARVALHO DA SILVA CAVALCANTE EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. Intime-se o DISTRITO FEDERAL, para que se manifeste acerca dos embargos de declaração apresentados pela parte Exequente no ID 20367709. Cumpra-se. Brasília, 14 de outubro de 2020. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator